Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA REJEITADA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INSCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. CRITÉRIO DO DESTINO FÍSICO DAS MERCADORIAS. OPERAÇÕES INTERNAS NÃO COMPROVADAS. EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução fiscal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se a execução fiscal deve ser extinta em decorrência de coisa julgada relacionada ao mandado de segurança n. 0706792-05.2020.8.07.0018 e, caso superada essa questão, (ii) verificar se as certidões de dívida ativa são nulas em razão da ausência de procedimento administrativo de cobrança, (iii) definir se as inscrições em dívida ativa e o processo de cobrança decorrente são nulos por descumprimento dos requisitos formais e (iv) examinar se as operações comerciais referidas na execução fiscal se caracterizam ou não como operações interestaduais aptas a ensejar a cobrança do ICMS-Difal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes do mandado de segurança n. 0706792-05.2020.8.07.0018 e dos presentes embargos à execução fiscal não coincidem. As filiais da empresa indicadas no processo executório são distintas das relacionadas, como impetrantes, na petição inicial do writ. Os efeitos da sentença transitada em julgado no mandado de segurança não se aplicam ao presente processo, conforme os arts. 337, § 4o, e 506 do CPC. Arguição de coisa julgada rejeitada.
4. Por se tratar de não recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, são desnecessárias a prévia instauração de processo administrativo e a prévia comunicação ao contribuinte para legitimar a inscrição dos créditos tributários em dívida ativa, com base no art. 150 do CTN e no verbete da súmula n. 436 do STJ (oriundo do REsp Repetitivo n. 1.101.728/SP). Alegação de nulidade rejeitada.
5. As certidões de dívida ativa preenchem os requisitos formais previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei de Execução Fiscal, no art. 202 do CTN e nos arts. 35 e 39 da Lei Distrital n. 4.191/1962. Constam, entre outras informações, as indicações da origem (declaração espontânea) e da natureza da dívida (“ICMS não Contribuinte outra UF”), bem como a sua fundamentação legal. Alegação de nulidade das inscrições e do respectivo processo de cobrança rejeitada.
6. O STF, no julgamento da ADI n. 7.158, estabeleceu que o Estado destinatário, para fins de recolhimento do ICMS-Difal, é aquele onde ocorre a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, independentemente do domicílio fiscal do adquirente ou tomador do serviço.
7. A parte apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 204, parágrafo único, do CTN e no art. 373, I, do CPC, pois não demonstrou que as operações referidas na execução fiscal teriam ocorrido integralmente na mesma unidade da federação, sem remessa de mercadorias para o Distrito Federal. Não foram juntadas notas fiscais ou outros elementos capazes de amparar a alegação de que as operações se caracterizariam como internas, a ponto de afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota. Prevalece a presunção de certeza e liquidez das inscrições em dívida ativa, conforme o art. 3o da Lei de Execução Fiscal e o art. 204, caput, do CTN.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.